Tribunal: STF
Processo: ARE 1549326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE GREVE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DESATENDIMENTO DOS PRECEITOS DA LEI FEDERAL Nº 7.783/1989. GREVE APARENTEMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.



    Preliminar de não conhecimento do recurso.



    1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno formulada pelo Município de Carpina em contrarrazões, pois a mera possibilidade de acordo, por certo, não acarreta a perda do objeto da ação. Mérito.



    2. A teor do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do MI nº 708-0/DF, não restam dúvidas de que a educação, em que pese não estar prevista no art. 10 da Lei 7.783/1989, afigura-se como atividade essencial, razão pela qual, na espécie, o movimento paredista deve ser analisado à luz dos dispositivos da Lei de Greve atinentes às atividades essenciais.



    3. In casu, a rigor, foram constatas algumas ilegalidades na greve deflagrada pelos professores do Município de Carpina, como a falta de: (i) prova da comunicação da deflagração da greve aos usuários do serviço – pais ou responsáveis pelos alunos (art. 13 da Lei nº 7.783/1989 – Lei de Greve); (ii) indicação de medidas para assegurar a prestação mínima dos serviços educacionais durante a paralisação (art. 11 da Lei de Greve) e (iii) esgotamento da via negocial (art. 3º da referida Lei).



    4. Não se acha demonstrada, assim, a verossimilhança das alegações autorais, diante da aparente ilegalidade da paralisação deflagrada. De outra parte, o perigo de dano, no caso, é manifestamente inverso, à vista do notório prejuízo suportado pelo alunado municipal que, com o sobrestamento das atividades educacionais, fica desprovido das aulas diárias e da alimentação fornecida pelos estabelecimentos municipais de ensino.



    5. Agravo interno improvido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º e 37, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente